Tribunal: TJDFT
Processo: 0702936-09.2019.8.07.0005
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Processo : 0702936-09.2019.8.07.0005 DESPACHO Considerando os termos do art. 10 do Código de Processo Civil, tendo em vista o princípio da dialeticidade, ao apelante para manifestação de direito. Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 03 de abril de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator